Tribunal: CARF
Processo: 11128.723046/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.723046/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.830 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
MARIO FLAVIO LEME DE PAES E ALCANTARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 25/11/2011
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL.
CONVERSÃO EM RENDA PARA UNIÃO.
A conversão de depósito judicial em renda para União é causa extintiva do
crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a Unidade de Origem confirme a conversão
dos valores depositados em juízo em renda para a União e, em caso positivo, extinga os créditos
tributários versados no Auto de Infração e ainda, a hipótese do total depositado ser insuficiente
para quitação do IPI lançado, seja o recorrente intimado para pagamento da eventual diferença
apurada.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/SPO (fls. 109
a 116):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.723046/2011-41
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.830 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723046/2011-41

Trata o presente processo de Auto de Infração para a exigência de IPI na
importação não recolhidos de acordo com a legislação de regência no montante
de R$ 30.235,50 (fl.02). Fundamento Legal à fls.09/10.
A autoridade fiscal verificou em procedimento de fiscalização a falta de
recolhimento em tempo legal do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
vinculado à importação devido na Declaração de Importação n.o 11/2122623-1,
referente a um veículo classificado na NCM 8703.23.10.
Em 14/04/2011, foi prolatada decisão nos autos do processo no 0010184-
31.2011.403.6104, da 2a Vara Federal de Santos/SP, nos termos a seguir
transcritos:
"...
Diante do exposto, defiro a liminar rogada para determinar que o Sr. Inspetor
da Alfândega no Porto de Santos abstenha-se de exigir o recolhimento do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, na operação de importação do
veículo descrito na inicial.
..."
Amparado na decisão judicial, o importador efetuou em 08/11/2011, o registro
da Declaração de Importação no 11/0669522-6, submetendo a despacho o
veículo nela descrito.
Após a realização da conferência física, com a retirada do decalque do no chassi,
por força da decisão judicial, que determinou o não recolhimento do IPI, foi
realizado o desembaraço aduaneiro, sendo a Declaração de Importação
encaminhada à Equipe de Lavratura de Autos de Infração, Análise de Processos
e Vistoria – EQPEV, para constituição do crédito tributário suspenso.
Embora a exigibilidade do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente na
importação esteja suspensa, por força de decisão judicial, constituiu-se por meio
deste Auto de Infração, o crédito tributário correspondente, pela aplicação da
alíquota de 25%, a que está sujeita a mercadoria importada, para prevenir a
decadência.
O contribuinte teve ciência do Auto de Infração em 06/02/2012 (fl.52). A
autuada apresentou a impugnação em 01/03/2012 (fls.54 e ss) alegando, em
síntese, que:
 O IPI não incide sobre operações realizadas por pessoa física.
O órgão de primeira instância administrativa conheceu parcialmente da
impugnação ao lançamento de ofício, sob o fundamentos de que o Auto de Infração em exame e
a ação tratada no processo judicial no 0010184-31.2011.403.6104, em trâmite na 2a Vara Federal
de Santos/SP, referir-se-iam ao mesmo objeto, qual seja, a exigência do IPI na importação de
veículo por pessoa física. Desconheceu-se, portanto, a argumentação relativa ao mérito daquele
citado recurso.
No tocante aos demais argumentos apresentados na fase de impugnação, a decisão
recorrida os considerou improcedentes, manifestando o entendimento de que a lavratura do Auto
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.830 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723046/2011-41

de Infração não desrespeitou a ordem judicial expedida, tendo apenas efetuado o procedimento
de lançamento para prevenir a decadência, sem qualquer cobrança do tributo, restando suspenso
o crédito até a decisão judicial definitiva.
Com referência às arguições de violação aos princípios constitucionais e
ilegalidade, alega que tais aferições só podem ser feitas pelo Poder Judiciário, cabendo ao Poder
Executivo, e bem assim a todos os seus agentes, o estrito cumprimento dos atos legais
regularmente editados.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
30/09/2019, conforme Aviso de Recebimento-AR anexado ao presente processo (fl. 126).
Em 04/10/2019 foi interposto Recurso Voluntário (fls. 128 a 135), no qual se
alega, resumidamente, que, em razão do depósito judicial realizado nos autos do Mandado de
Segurança 0010184-31.2011.4.03.6104, o crédito tributário estaria suspenso, na forma prevista
no art. 151, II, do Código Tributário Nacional.
Posteriormente, a Unidade de Origem deu conta da conversão do depósito judicial
efetuado em renda, por meio da juntada de despacho expedido pelo juízo da 2a Vara Federal de
Santos (fls. 141 e 142).
São os fatos que se têm a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Em conformidade ao relatado, o Recurso Voluntário cinge-se à solicitação de
suspensão do crédito tributário debatido nestes autos, uma vez que fora o recorrente intimado
para pagamento, após decisão da DRJ/SPO, de acordo com o que se verifica em face da emissão
Intimação no 1.045/2019, às fls. 122 e 123, a despeito da impetração de Mandado de Segurança e
correspondente concessão de medida liminar em favor do impetrante, no sentido do desembaraço
de determinado veículo importado sem o recolhimento do IPI.
Assiste razão ao recorrente, eis que o art. 151, IV, do CTN, estabelece a
suspensão do crédito tributário quando for concedida liminar em mandado de segurança,
previsão essa que se ajusta perfeitamente ao caso em análise. Vejamos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.830 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723046/2011-41

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento
das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito
seja suspenso, ou dela conseqüentes.
(Grifos meus)
Analisando os autos do processo, verifico o que pode ser a origem do equívoco na
cobrança, no meu entender:

O extrato do processo (fl. 103) informa que a suspensão do crédito consta como
decorrente da apresentação do recurso administrativo ou impugnação, e não da concessão de
medida liminar. Após o julgamento da impugnação, supostamente extinta a causa da suspensão,
procedeu-se, então, a cobrança da exação.
Todavia, a Unidade de Origem, posteriormente à apresentação do Recurso
Voluntário, noticia nestes autos haver a autoridade judiciária determinado a conversão do
depósito judicial, efetuado pela impetrante/recorrente no curso do mencionado MS no 0010184-
31.2011.4.03.6104, em renda para União.
O art. 156 do CTN, por seu turno, prevê a extinção do crédito tributário, em
função da conversão de depósito judicial em renda:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.830 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723046/2011-41

VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas
em lei. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
(Grifos meus)
Portanto, considero que, diante do que já restou decidido na esfera judicial, cabe
o retorno dos autos à Unidade de Origem para que se confirme a conversão dos valores
depositados, a título de IPI, em renda para a União, conforme foi determinado pelo MM Juízo
da 2a Vara Federal e, então, extinga-se o referido crédito tributário objeto do lançamento de
ofício.
Ressalto que a própria autoridade judiciária ressalvou a possibilidade da
autoridade impetrada, no caso, o Inspetor da Alfândega do Porto de Santos, de examinar a
suficiência do depósito efetuado pela impetrante (fls. 16 a 44) .
Todavia, a propósito de eventuais cálculos, destaco que sobre o principal não
poderão incidir juros moratórios, devido a existência de depósito do montante integral, em vista
do que dispõe a Súmula no 5, do CARF:
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito
tributário
não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral”.
Face ao exame do Auto de Infração lavrado, constato a inexigibilidade de
qualquer tipo de multa, motivo pelo qual não me debruçarei em específico sobre tema.
Em resumo, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para que a Unidade de Origem confirme a conversão dos valores depositados em juízo em renda
para a União e, em caso positivo, extinga os créditos tributários versados no Auto de Infração e,
caso o total depositado seja insuficiente para quitação do IPI lançado, seja o recorrente intimado
para pagamento da eventual diferença apurada.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.830 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723046/2011-41

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital